Tribunal: TJES
Processo: 0024550-23.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Propriedade; Imissão
Data de julgamento: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0024550-23.2017.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SOC IMOBILIARIA MARILANDIA LTDA - ME
APELADO: THIAGO ANTONIO DA SILVA CARLOS
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0024550-23.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SOC IMOBILIARIA MARILANDIA LTDA - ME

APELADO: THIAGO ANTONIO DA SILVA CARLOS

Advogado do(a) APELANTE: LUIZ ANTONIO STEFANON - ES10290-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SOC
IEDADE
IMOBILI
Á
RIA MARIL
A
NDIA LTDA – ME
contra a r. sentença constante do evento 2299790, fls. 3/7, integrada às fls. 25/27 do mesmo evento, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação movida em face de

THIAGO ANT
Ô
NIO DA SILVA CARLOS
, julgou improcedente a pretensão autoral.

A apelante sustenta que, além de ser possível a produção de prova em juízo petitório, destacando que pende procedimento administrativo de regularização da numeração do lote, aditou a inicial pleiteando juízo possessório, de modo que, um vez verificando-se a revelia, deveria ter sido acolhida a pretensão autoral ou permitida a produção de prova em justificação prévia, sendo que o julgamento antecipado por falta de prova cerceou o seu direito de defesa, além de violar os princípios da cooperação e da não surpresa.

Sem intimação do apelado porquanto revel.

É o relatório.

Cumpra-se a determinação do art. 934 do Código de Processo Civil.

Desembargador Substituto
ANSELMO LAGHI LARANJA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SOC
IEDADE
IMOBILI
Á
RIA MARIL
A
NDIA LTDA – ME
contra a r. sentença constante do evento 2299790, fls. 3/7, integrada às fls. 25/27 do mesmo evento, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação movida em face de

THIAGO ANT
Ô
NIO DA SILVA CARLOS
, julgou improcedente a pretensão autoral.

A apelante sustenta que, além de ser possível a produção de prova em juízo petitório, destacando que pende procedimento administrativo de regularização da numeração do lote, aditou a inicial pleiteando juízo possessório, de modo que, um vez verificando-se a revelia, deveria ter sido acolhida a pretensão autoral ou permitida a produção de prova em justificação prévia, sendo que o julgamento antecipado por falta de prova cerceou o seu direito de defesa, além de violar os princípios da cooperação e da não surpresa.

PRELIMINAR DE OFÍCIO – DA NULIDADE DA SENTENÇA
EXTRA PETITA

A apelante ingressou em juízo com ação reivindicatória, porém, diante da ausência de comprovação da propriedade do imóvel indicado na inicial, requisito essencial para admissibilidade da demanda, o julgador
a quo
oportunizou a emenda da inicial para esse fim (ID 2299785, fl. 01).

Nesse contexto, após destacar o procedimento administrativo sobre a retificação do loteamento, a apelante requereu
“com base no Princ
í
pio da Fungibilidade, Economia Processual e Aproveitamento dos Atos Praticados, a conversão de Ação Reivindicatória para Reintegra
ç
ão de Posse c/ Pedido Liminar (Art. 562 do Novo CPC), para afastar a agressão injusta ao i
m
óvel descrito na inicial, reintegrando a empresa Requerente na posse do Lote n
º
15, da Quadra
0
8
(...)”
(ID 2299785, fls. 09/11).

Na sequência, o juízo
a quo
deixou
“para apreciar o pedido liminar após o contraditório, haja vista a necessidade de instrução probatória e regular contraditório”
(ID 2299785, fl. 21).

Citado, o requerido não apresentou contestação (ID 2299790, fl. 01), oportunidade em que fora proferida a r. sentença atacada, que julgou antecipadamente o pedido reivindicatório, rejeitando-o por ausência de prova do domínio (ID 2299790, fls. fls. 3/7).

Contudo, não foi considerado que, antes da citação, diante do despacho do julgador de origem quanto ao requisito de admissibilidade da reivindicatória, a parte procede à emenda da inicial, pleiteando a conversão da demanda em possessória, atribuindo novos contornos objetivos à lide.

A propósito, segundo já decidiu o Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

AÇÃO REIVINDICATÓRIA. EMENDA DA INICIAL. CONVERSÃO EM AÇÃO POSSESSÓRIA. CABIMENTO. É perfeitamente possível, em razão do Princípio da Economia Processual e do Repúdio ao Formalismo, a emenda que, realizada antes da citação do réu, converte a natureza da ação, de reivindicatória para possessória. V.V. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.05.894178-2/001, Relator(a): Des.(a) José Affonso da Costa Côrtes , Relator(a) para o acórdão: Des.(a) Wagner Wilson , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/02/2008, publicação da súmula em 11/03/2008)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. EMENDA À INICIAL DEFERIDA. CONVERSÃO EM POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DOMÍNIO. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO. REQUISITOS DO ARTIGO 927 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. DECISÃO MANTIDA POR OUTROS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. Se a petição inicial é emendada antes da citação do requerido, sendo a ação reivindicatória convertida em ação possessória, deve a sentença ser proferida, fundando-se tão somente no estado de posse do autor, já que no juízo possessório, é inadmissível a discussão do domínio.Para se obter êxito em ação possessória é necessário que o autor comprove inequivocamente os requisitos estampados no artigo 927 do Código de Processo Civil, quais sejam: sua posse, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho, a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção e a perda da posse, na ação de reintegração. (TJMG - Apelação Cível 1.0027.04.036537-4/001, Relator(a): Des.(a) Sebastião Pereira de Souza , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/07/2008, publicação da súmula em 01/08/2008)

No caso, a sentença não analisou a petição de emenda protocolizada antes da citação, julgou antecipadamente a lide após certificada a revelia, e, ao tratar da ausência da prova do domínio, decidiu fora dos limites da lide, padecendo, portanto, de nulidade.

Posto isso, SUSCITO DE OFÍCIO PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA
EXTRA PETITA
, para anular a sentença atacada, e JULGO PREJUDICADO O RECURSO INTERPOSTO.

É como voto.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PETIÇÃO DE EMENDA DA INICIAL ANTES DA CITAÇÃO. PEDIDO DE CONVERSÃO EM POSSESSÓRIA. POSSIBILIDADE. NOVOS CONTORNOS OBJETIVOS DA LIDE. SENTENÇA FUNDADA NA PROVA DE DOMÍNIO. NULIDADE
EXTRA PETITA
ACOLHIDA DE OFÍCIO. ANULAÇÃO. RECURSO PREJUDICADO.

1.
A sentença não analisou a petição de emenda da inicial protocolizada antes da citação, após despacho quanto à ausência de comprovação da propriedade do imóvel (requisito de admissibilidade da reivindicatória), julgou antecipadamente a lide após certificada a revelia, e decidiu fora dos limites da lide (agora fundada em juízo possessório), padecendo, portanto, de nulidade.

2
.
Acolhida de ofício preliminar de nulidade de sentença
extra petita
. Recurso prejudicado.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, ACOLHER DE OFÍCIO PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA EXTRA PETITA, para anular a sentença atacada, e julgar PREJUDICADO o recurso de apelação, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.